Tribunal: TJDFT
Processo: 0714471-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0714471-51.2023.8.07.0018 RECORRENTE: UELITON ALMEIDA DA COSTA FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO, URBANÍSTICO, AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ZONA RURAL DE USO CONTROLADO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. AFRONTA AO PLANO DIRETOR, AO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL E À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte apresenta as razões de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010 do CPC/15. 2. A Administração Pública pode e deve impedir construções irregulares destituídas de alvará de construção. O ato administrativo de demolição de imóvel irregularmente construído configura mero exercício do poder de polícia. 3. As construções objeto da intimação demolitória estão situadas no imóvel designado como “Lote Quintas do Vale, DF 128, KM 09, Chácara 02, Região Administrativa de Planaltina/DF”, o qual, encontra-se inserido em área definida no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF (PDOT) como Macrozona Rural de Uso Controlado II – (ZRUC- II), região na qual é vedado o parcelamento do solo em lotes inferiores a 2 (dois) hectares. 4. A prova colhida nos autos demonstra que se trata de imóvel rural que vem sendo parcelado, irregularmente, em lotes com metragens inferiores à definida na Legislação Ambiental e no PDOT para a região, qual seja, 2 (dois) hectares, bem como que, no lote objeto da presente ação, foram erigidas duas edificações com fins comerciais, desprovidas do devido licenciamento. 5. Por se tratar de Zona Rural de Uso Controlado, coíbe-se o parcelamento irregular do solo urbano, o que evidencia a impossibilidade de regularização do imóvel (art. 88, V, da LC no 803/2009). 6. Em se tratando de obra irregular não passível de regularização, há autorização normativa para que o infrator seja intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 (trinta) dias, consoante os artigos 124 e 133 da Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do DF – COE). 7. Além da ausência de licenciamento administrativo da edificação, a localização onde foi realizada a construção pelo Recorrente apresenta relevante interesse ambiental e encontra-se inserida em área com restrição de uso por motivos ambientais. Isso porque a área ocupada pelo Autor encontra-se inserida dentro de Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central, classificada como Zona de Uso Sustentável Rural (ZUZ-RURAL), e dentro da Zona de Amortecimento da Estação Ecológica Águas Emendadas. 8. Constata-se, portanto, a legalidade da intimação demolitória, expedida em relação a imóveis erigidos em parcelamento irregular do solo realizado em área pública ou privada, e em desacordo com os parâmetros urbanísticos e ambientais definidos para a região, no PDOT - Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal e na Legislação Ambiental aplicável, além de desprovidos do devido licenciamento prévio. 9. O direito social à moradia (CR/88, art. 6o) e o direito à propriedade (CR/88, art. 5o, XXII) não são absolutos, devendo ser limitados quando houver provas de abuso no exercício deles, em afronta aos direitos coletivos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (CR/88, art. 225) e ao cumprimento das funções sociais da propriedade e da cidade, consoante prevê os artigos 5°, XXIII, e 182, ambos da CR/88, regulamentado pela Lei no 10.257/2001 (Estatuto da Cidade). 10. Apelação conhecida em parte e não provida. Preliminar rejeitada. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos artigos 5o, inciso XXIII e 6o, caput, ambos da Constituição Federal, sustentando que reside com sua família no imóvel objeto da lide desde 2020, cuja propriedade foi adquirida conforme demonstra a documentação anexada à exordial, não tendo onde abrigar-se, tão pouco outros recursos para iniciar nova construção na hipótese de efetivação da demolição. Pugna, assim, para que seja anulado o Auto de Intimação Demolitória n° F-0168-125328-OEU, determinando ao recorrido que se abstenha de demolir a construção, de modo a permitir as providências essenciais para sua regularização, sob pena de afronta ao direito constitucional à moradia digna e à propriedade asseguradas ao recorrente e sua família. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à indicada transgressão aos artigos 5o, inciso XXIII e 6o, caput, ambos Constituição Federal. Isso porque a turma julgadora assentou: “(...) a prova colhida nos autos demonstra que se trata de imóvel rural que vem sendo parcelado, irregularmente, em lotes com metragens inferiores à definida na Legislação Ambiental e no PDOT para a região, qual seja, 2 (dois) hectares, bem como que, no lote objeto da controvérsia, foram erigidas duas edificações com fins comerciais, desprovidas do devido licenciamento (ID 64595119). Em se tratando de obra irregular não passível de regularização, há autorização normativa para que o infrator seja intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 (trinta) dias, consoante os artigos 124 e 133 da Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do DF – COE) in verbis: (...) Inexiste controvérsia quanto ao fato de que as obras não possuem os respectivos alvarás de construção, tampouco quaisquer outras licenças dos órgãos competentes. Inclusive, o Autor reconhece que a construção na área ocorreu de forma irregular sem o devido licenciamento (ID 64594501, pág. 2). Quanto ao pedido administrativo de regularização realizado pelo Autor junto ao Réu, no ano de 2023, posterior à construção das obras, o Ente Distrital informou que “Na petição inicial, em anexo, consta o recibo de protocolo do pedido n.o: 6938-043082/2023. Entretanto, tal pedido, efetuado em 30/11/2023, enfrentou obstáculos devido à falta de informações essenciais na solicitação, como a ausência do tipo específico de solicitação, falta do documento público que comprova a :titularidade do lote (incluindo a escritura devidamente registrada no cartório de imóveis) e ausência do memorial descritivo” (ID 64595120, pág. 2). Frise-se que o certificado de licenciamento juntado aos autos pelo Autor no ID 64595130 refere-se ao empreendimento situado em “Rodovia DF-128, KM 7 – Associação dos Produtores Rurais do Vale Verd, S/N, Planaltina”, localização distinta da descrita na inicial da presente ação e no laudo técnico apresentado pelo Réu (Lote Quintas do Vale, DF 128, KM 9) (IDs 64595117 e 64594501). E a Lei Distrital no 6.138/2018 exige, para toda e qualquer edificação, seja em imóvel público ou particular, a prévia emissão de licenças para construção, nos seguintes termos: (...) Nesse contexto, inexiste fundamento para a anulação da intimação demolitória, expedida pelo poder público no exercício do poder de polícia da administração, com fundamento na legislação ambiental e urbanística que rege a matéria, em prol do ordenamento do solo e, assim, de toda a coletividade. Acrescente-se que, por se tratar de Zona Rural de Uso Controlado (ID 64595117), o parcelamento irregular do solo é proibido (art. 88, V, da LC no 803/2009), o que afasta a tese de que o imóvel era “passível de regularização”. Nesse ponto, destaque-se que inúmeros imóveis são construídos irregularmente no Distrito Federal sob a pretensão de um dia serem regularizados. Essa situação viola o Plano Diretor desta Unidade Federativa e atenta sobremaneira contra a ordem urbanística e a proteção ao meio ambiente. Portanto, trata-se de realidade que deve ser fortemente combatida pelos Poderes Públicos, inclusive pelo Poder Judiciário, ao qual cabe zelar pelo fiel cumprimento da lei e repelir as injustiças sociais. Registre-se que os argumentos invocados pelo recorrente em relação ao instrumento particular de cessão de direitos sobre o imóvel em questão, à alegação de que a ocupação ocorreu de boa-fé em imóvel privado, à inércia da Administração Pública em notificá-lo sobre a construção irregular, e à existência de edificação em áreas limítrofes ao lote; não podem servir como subterfúgios para o descumprimento de normas ambientais e urbanísticas, as quais são elaboradas em benefício de toda a coletividade.” (ID 70986779). Como se vê, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1339122 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 11/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030